Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700718-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALLAN BRITO CAETANO IMPETRADO: JUIZ ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Mandado de Segurança impetrado por ALLAN BRITO CAETANO contra decisão unipessoal deste Relator que não conheceu do Agravo Interno interposto, por ser intempestivo. DECIDO. O art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 disciplina que não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No caso em exame, o ato apontado com ilegal pelo impetrante foi o de não conhecimento do Agravo Interno, conforme decisão objeto do ID 25224243, prolatada nos autos do processo n. 0743667-77.2020.8.07.0016, publicada no dia 04.05.2021. Os demais atos apontados com ilegais, podem, em tese, serem revistos pelo Colegiado, caso o Agravo Interno seja conhecido. De outro lado, a decisão do relator que não conhece de Agravo Interno é atacável também por Agravo Interno, nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Como a publicação da decisão ocorreu no dia 04.05.2021, ainda não se findou o prazo de 15 dias na data de hoje, de modo que, em tese, não seria o caso de cabimento de Mandado de Segurança. Dessa forma, faculto ao impetrante a comprovação de interposição de Agravo Interno nos autos n. 0743667-77.2020.8.07.0016, desde que realizado dentro do prazo previsto no Regimento das Turmas Recursais. Intime-se, com urgência. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.